Tribunal: TJPA
Processo: 0806687-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806687-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, LAERCIO COSTA DE MELO, JONAS VALE DE MOURA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

PROCURADOR: DENNYSON NOGUEIRA VIANA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO
DIVULGUE, POR MEIO DA INTERNET, TODOS OS DADOS RELATIVOS ÀS CONTRATAÇÕES VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE E TUTELA SATISFATIVA. AFASTADA. NORMA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTÍNUA. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO QUE FIXOU PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR. ACOLHIDA. MULTA REVERTIDA AO ENTE MUNICIPAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO APENAS QUANTO AO LIMITE DE INCIDÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O juiz determinou que o Município de Santarém divulgue, por meio da internet, todos os dados relativos às contratações voltadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, inclusive, dando-lhe a opção de utilizar a página web do próprio Município, diante da necessidade de dar efetividade ao postulado da publicidade.

2.
Em juízo de ponderação, verifica-se que o bem jurídico tutelado possui peso maior sobre as alegações do agravante, de modo que, a suspensão da medida traria maiores prejuízos à população. Ademais, tratando-se de obrigação continuada, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, motivo pelo qual não assiste razão ao agravante quanto a este aspecto.

3.
A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do dos gestores, que não figuraram como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

4.
A multa diária (R$ 2.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, sua incidência ao patamar de R$350.000,00 revela-se excessiva nesta fase processual, devendo ser minorado ao montante de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

5.
O prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação é proporcional e razoável, uma vez que o Juízo permitiu que o agravante utilizasse o site do próprio Município para dar publicidade às ações do Ente Público.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
, apenas para afastar a multa na pessoa física dos gestores e revertê-la à pessoa jurídica do Município de Santarém, limitando sua incidência até valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806687-95.2020.8.14.0000- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º 0800051-28.2020.8.14.0093– PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

"III - CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA,
a fim de determinar que os Requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram as seguintes determinações
: a)
A implementação e a disponibilização em plataforma pública específica, na rede mundial de computadores, de todas as informações geradas em matéria de contratações públicas voltadas para o combate da pandemia de COVID-19, podendo se valer de seção especial da página web do Município, microsítio web oficial exclusivo ou outra solução digital equivalente, garantindo a alimentação imediata e online de dados, assegurada a padronização de seu conteúdo,com as informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, especialmente, sobre: o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor (unitário e global) e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Tais informações devem:-

conter

ferramenta

de

pesquisa

de

conteúdo

que

permita

o

acesso

à

informação

de

forma

objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;- possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;- possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;- divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;- manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;- indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;- e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência) A garantia de ampla publicidade, nas circunstâncias em que a contratação pública se valer da prerrogativa prevista no §3º do art. 4º-E, da Lei 13.979/2020, que prevê a possibilidade de, mediante nos

autos,

a

contratação

pelo

Poder

Público

ocorrer

por

valores

superiores

ao

da

estimativa

de

preço decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços. IV - O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o montante de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em desfavor

do Prefeito Municipal de Santarém Novo, Sr. Laercio Costa de Melo e do Secretário de Saúde Municipal, Sr. JonasVale

de

Moura,

podendo

tal

importância

ser

modificada/majorada

no

curso

do

processo,

sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer
. O valor da multa considera as peculiaridades do caso e a condição pessoal dos requeridos."

Em razões recursais, em síntese, o Município de Santarém Novo sustenta que a tutela deferida esgota o objeto da ação, contrariando o disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92. Defende ainda, a impossibilidade de fixação de multa na pessoa dos gestores.

Argumenta, que a determinação de cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) comprometerá as verbas públicas, causando indevida ingerência na atividade do Poder Executivo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo para: 1) que seja afastada a multa fixada na pessoa do Prefeito e do Secretário de Saúde e, 2) que seja reconhecida a impossibilidade de arbitramento de multa contra a Fazenda Pública. De forma subsidiária, pede a minoração da multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caso não atendidos os pleitos, requer a concessão de dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID
Num. 4643385 - Pág. 1/5 deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado requereu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público em 2ª instância anuiu com as contrarrazões apresentadas.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar as teses do agravante quanto à alegada impossibilidade de deferimento de tutela de caráter satisfativo, impossibilidade de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública e contra a pessoa dos gestores, bem como, se o valor da multa fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, de forma subsidiária, se o prazo para cumprimento da obrigação deve ser dilatado.

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA SATISFATIVA

A regra segundo a qual não se concederá tutela contra a Fazenda Pública, que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não possui caráter absoluto quando verificado que as consequências de seu não deferimento causarão prejuízo irreparáveis à parte.

No caso dos autos, o juiz determinou que o Município de Santarém, divulgasse por meio da internet todos os dados relativos às contratações voltadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, inclusive, dando-lhe a opção de utilizar a página web do próprio Município. Diante da necessidade de dar efetividade ao postulado da publicidade.

Em juízo de ponderação, verifico que o bem jurídico tutelado possui peso maior sobre as alegações do agravante de modo que, a suspensão da medida traria maiores prejuízos à população.

Ademais, tratando-se de obrigação continuada, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, razão porque não assiste razão ao agravante quanto a este aspecto.

DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DIÁRIA

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa, como cediço, a medida configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Logo, a tese defendida pelo recorrente não se sustenta.

Entretanto, no que se refere à aplicação na pessoa dos gestores, deve-se observado o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do dos gestores, que não figuraram como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE
MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigaç
ão de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Assim, assiste razão ao agravante neste ponto.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO

Quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la
caso verifique que a mesma se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 2.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao limite de incidência, o magistrado arbitrou o montante no valor de R$350.000,00. Em que pese as alegações do agravado quanto à necessidade de manutenção do valor, este revela-se excessivo nesta fase processual, devendo ser minorado ao patamar de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). Na oportunidade, ressalto, que em caso de descumprimento, o autor, ora agravado poderá requerer a majoração da quantia.

Por fim, quanto à concessão do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, não vislumbro falta de razoabilidade e desproporcionalidade, uma vez que o Juízo permitiu que o agravante utilizasse o site do próprio Município para dar publicidade às ações do Ente Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a multa na pessoa física dos gestores e revertê-la à pessoa jurídica do Município de Santarém Novo, limitando sua incidência até valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021